Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO NEGADO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré Marítima Seguros S/A (Sompo Seguros) em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia – DF, que julgou procedente o pedido autoral condenando a ré ao pagamento do valor da cobertura prevista na apólice de seguro contratada (R$ 28.150,00).
2. Em seu recurso, a seguradora Ré alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em face da não produção da prova oral e da prova pericial indireta, pugnando pela nulidade da sentença. No mérito, aduz a existência de má-fé do contratante ao omitir a doença preexistente. Afirma que houve a perda do direito à indenização, pois o risco em face das doenças preexistentes é excluído da cobertura securitária. Afirma que o princípio da boa-fé deve prevalecer nos contratos de seguros. Requer o acolhimento da preliminar com a nulidade da sentença e, sucessivamente, caso rejeitada a preliminar requer a reforma do julgado para afastar a sua condenação. Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção do julgado.
3. Preliminar de nulidade da sentença em face do alegado cerceamento de defesa. As partes devidamente assistidas por advogado, declararam expressamente que não tinham interesse na produção de outras provas além das provas já constantes nos autos. Sendo que, sequer foi coligido aos autos o rol de testemunhas, restando preclusa a oportunidade de produção da prova oral. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista. Restou comprovada a existência do contrato de seguro de vida celebrado pelo segurado falecido, que era marido da autora, tendo esta como beneficiária. O evento morte, coberto pela apólice contratada e vigente, está comprovado pela certidão de óbito, sendo devido o pagamento da indenização sucuritária de R$ 28.150,00 (vinte e oito mil e cento e cinquenta reais) à parte autora.
5. Consoante o preceituado no Enunciado da Súmula no 609 do Col. STJ, a seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.
6. Com efeito, cabe à Seguradora, antes de contratar o Seguro de Vida, diligenciar acerca de eventuais doenças preexistentes, não podendo assumir o risco do negócio e posteriormente alegar a má-fé do Segurado para se eximir da obrigação de indenizar. Ademais, a má-fé deve ser comprovada e não presumida.
7. Cito precedente do Col. STJ: (AgInt no AREsp 890.016/RJ, Caso: Icatu Seguros S/A versus Aloisio Ferreira; Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018);
8. E das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão no 1.270.625, Proc.: 0737677-42.2019.8.07.0016, Caso: Alfa Previdência e Vida S/A e BRB – Administradora e Corretora de Seguros S/A versus Selma Ramos da Costa; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e: (Acórdão no 958.377, Proc.: 0705366-03.2016.8.07.0016, Caso: Itaú Seguros S/A versus José Kerdole Maciel Porto; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, recurso NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.